Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700406-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: FRANCISCO JUNIOR DA SILVA BRITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS ANTONIO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que indeferiu o pedido formulado pelo exequente a fim de que fosse determinada a suspensão da CNH do executado (autos n. 0701182-19.2021.8.07.0019). O recorrente postula a reforma da decisão agravada, com o objetivo de que seja “DEFERIDA A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO AGRAVADO, para fins de satisfação do crédito ora perseguido”. É o relato. Decido. Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de amparo normativo para tanto. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Públicaque deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80). Nesse sentido, vide o enunciado no 161 do FONAJE. É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ ? súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela. O art. 139, IV, do CPC permite a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Tais medidas possuem a finalidade de atuar sobre a vontade do devedor para fins de adimplemento da dívida, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No que se refere ao tema, a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que: "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). No caso em espécie, a suspensão da CNH do executado/agravado afigura-se desproporcional, haja vista que, além de não guardar qualquer relação com a dívida perquirida nos autos, patente sua inefetividade para o adimplemento da dívida, posto que já houve determinação de arquivamento do feito, em razão da inexistência de bens passíveis para a satisfação do crédito exequendo. Na hipótese, portanto, não há qualquer erro de procedimento e não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação. Destaca-se que o indeferimento foi devidamente motivado, amparado em fundamentação razoável, não tendo sido tolhida a possibilidade de o agravante postular o desarquivamento da execução, indicando bens ou requerendo outras medidas efetivas que visem a satisfação do crédito. Diante disso, não cabe a interposição do agravo de instrumento. Do mesmo modo, não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, tendo em vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Nesse descortino, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 17 de março de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito